Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712934-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto Brasília Ambiental – Ibram contra a decisão proferida (ID 87460116) pelo Juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros, em exercício na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004672-45.2011.8.07.0018, decorrente de ação civil pública, determinou as seguintes medidas: a) a intimação do Ibram e do Distrito Federal, para que apresentem, nos autos e no prazo de trinta dias, o plano de cercamento do RVS Gatumé; b) a intimação da Terracap e do Ibram, para que se comprovem o início das providências destinadas ao destacamento e transferência da área, no prazo de trinta dias. c) A intimação do Distrito Federal, Terracap, Ibram e Novacap, para que apresentem plano de desocupação da área, em trinta dias. Tal plano haverá de ser cumprido no prazo máximo de noventa dias desde a data da sua apresentação nos autos. c) A intimação da Novacap para que, em trinta dias, apresente nos autos o plano de recuperação da área degradada, já devidamente protocolado também junto ao Ibram. As informações devem ser prestadas de modo claro e objetivo, demonstrando o adimplemento específico e integral de cada obrigação, conforme orientação do MP. O descumprimento de qualquer das obrigações acima cominadas implicará na multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de mora, até o limite de R$ 200.000.000,00. Tudo sem prejuízo da responsabilidade pela improbidade administrativa e mesmo criminal - recordo, a propósito, que o princípio da vedação à proteção insuficiente em matéria ambiental inspirou a tipificação da omissão do dever de agir para o adimplemento de obrigação de relevante interesse ambiental, nos exatos termos do art. 68 da Lei n. 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Em suas razões recursais (ID 25310959), narram que o Ministério Público ajuizou ação civil pública, na qual foram condenados ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no cercamento do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Gatumé, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, entre outras obrigações. Relatam que o Ministério público peticionou nos autos do cumprimento de sentença da ação civil pública informando que as partes não providenciaram as medidas determinadas na ação civil pública, a exceção do item b do dispositivo sentencial, que possuía a seguinte determinação: “condenar o IBRAM e o DISTRITO FEDERAL, na área de competência de sua Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH, na obrigação de fazer, consistente em definir a recategorização do Parque Ecológico Gatumé, segundo as disposições da Lei Complementar Distrital 827/2010, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias”. Na oportunidade, dizem que o Parquet pleiteou: “1. Que o IBRAM e o DISTRITO FEDERAL, em 30 dias, apresentem plano de cercamento do RVS Gatumé com a especificação do tipo de cerca; 2. Que a TERRACAP e o IBRAM se pronunciem sobre a perspectiva e o prazo para o destacamento e transferência da área; 3. Que todos os réus apresentem, em 30 dias, plano para desocupação da área; 4. Que a NOVACAP seja intimada a apresentar plano de recuperação da área degradada, especificamente aquela apontada no Parecer Técnico de ID 76144478, em 30 dias.” Assim, relata que o referido pedido foi deferido pelo Magistrado. Descrevem que na decisão agravada houve a fixação de multa, a partir da sua publicação, no valor de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), patamar que entendem violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustentam que têm prestado informações nos autos acerca do cumprimento das medidas determinadas na ação civil pública. Argumentam que, pelo menos, um ponto da sentença foi cumprido e que a execução integral demanda a observância aos trâmites legais, pois a regularização fundiária exige a prévia criação de área protegida, com poligonal legalmente estabelecida de modo inequívoco, e para isso, a Consulta Pública é uma etapa necessária. Assim, indicam que “a consulta pública possui legislação mínima, condensado no DF por meio da Instrução IBRAM n. 650/2017, que dispõe sobre procedimentos administrativos para a realizá-la com a finalidade de criação, recategorização, ampliação desafetação de Unidades de Conservação Distritais”. No que diz respeito ao comando sentencial sobre a desocupação do Parque Ecológico Gatumé, bem como a recuperação da área degradada, relatam que estão em curso medidas voltadas à desocupação da área para que, feito isso, seja promovida a sua recuperação. Indicam que a Novacap está promovendo a recuperação da área, por meio de um plantio que está sendo executado na poligonal do Refúgio de Vida Silvestre Gatumé. Ainda, descrevem que a “recuperação é referente à implantação da Expansão Oeste de Samambaia, e não compreende a área da voçoroca próximo da nascente, e também não é próxima da área de maior pressão antrópica, conforme apontado pelo Relatório Técnico do Ministério Público”. Acrescem que, sobre o cercamento da área, foi apresentado documento que dispõe sobre a delimitação, segurança, atropelamentos e passagem da fauna nas áreas protegidas, além de destacar pontos específicos em que havia fortíssimo rebatimento com o Refúgio de Vida Silvestre Gatumé. Assim, indicam ter sido sugerido que, previamente ao cercamento do Refúgio de Vida Silvestre Gatumé, seja realizada a redefinição da poligonal; a desobstrução plena da área das ocupações; e estudos sobre a implementação do cercamento. Sustentam que os trâmites para o pleno cumprimento da ordem judicial estão em curso. Contudo, os órgãos responsáveis estão com sobrecarga de trabalho, diante da necessidade de observância aos protocolos sanitários, de modo a evitar a disseminação do coronavírus. Por isso, insurgem-se contra a fixação de multa, a incidir desde a data da publicação da decisão. Frisam que as obrigações estão sendo cumpridas, motivo pelo qual o arbitramento de multa, no contexto de pandemia, torna-a excessiva e desarrazoada. Desse modo, pretendem o afastamento das astreintes, ou a diminuição do seu valor, até mesmo porque, no seu entendimento, ausente recalcitrância, não há razão para a imposição de multa. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão atacada, afastando-se a multa. Subsidiariamente, pretendem a redução do valor das astreintes ou, ainda, que apenas incida, caso haja o descumprimento da ordem judicial, após o trânsito em julgado da decisão que as fixou. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto Brasília Ambiental – Ibram contra a decisão proferida (ID 87460116) pelo Juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros, em exercício na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004672-45.2011.8.07.0018, decorrente de ação civil pública, proferiu decisão nos seguintes termos: Conforme bem destaca a mais recente promoção ministerial, a coisa julgada configurada neste feito que se aproxima da segunda década de tramitação ainda pende de cumprimento relativamente às principais obrigações cominadas, o que é inadmissível, pelo desrespeito ante a autoridade da decisão judicial, mas sobretudo pela negligência para com o interesse ambiental, que tem especial tutela constitucional. Soa verdadeiramente absurdo que uma unidade de conservação com a sensibilidade típica de um refúgio de vida silvestre permaneça degradada, pontuada por ocupações antrópicas e sob franca negligência dos poderes incumbidos não só pela Carta, mas por decisão transitada em julgado, de protegê-la. A inadmissível barbárie que se instalou em nível federal no trato da questão ambiental não pode mais permanecer se refletindo na condução da política ambiental na capital do país, até mesmo porque tal estado de coisas está destruindo de modo severo não apenas a natureza, mas a credibilidade do Brasil perante o mundo. Não se pode ser condescendente com tamanho descalabro, mormente quando o estado inconstitucional de coisas já tenha sido reconhecido e sancionado em exaustivo processo judicial, como no caso dos autos. Em face do exposto, acolho o r. pronunciamento ministerial precedente, para determinar as seguintes medidas: a) a intimação do Ibram e do Distrito Federal, para que apresentem, nos autos e no prazo de trinta dias, o plano de cercamento do RVS Gatumé; b) a intimação da Terracap e do Ibram, para que se comprovem o início das providências destinadas ao destacamento e transferência da área, no prazo de trinta dias. c) A intimação do Distrito Federal, Terracap, Ibram e Novacap, para que apresentem plano de desocupação da área, em trinta dias. Tal plano haverá de ser cumprido no prazo máximo de noventa dias desde a data da sua apresentação nos autos. c) A intimação da Novacap para que, em trinta dias, apresente nos autos o plano de recuperação da área degradada, já devidamente protocolado também junto ao Ibram. As informações devem ser prestadas de modo claro e objetivo, demonstrando o adimplemento específico e integral de cada obrigação, conforme orientação do MP. O descumprimento de qualquer das obrigações acima cominadas implicará na multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de mora, até o limite de R$ 200.000.000,00. Tudo sem prejuízo da responsabilidade pela improbidade administrativa e mesmo criminal - recordo, a propósito, que o princípio da vedação à proteção insuficiente em matéria ambiental inspirou a tipificação da omissão do dever de agir para o adimplemento de obrigação de relevante interesse ambiental, nos exatos termos do art. 68 da Lei n. 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Os prazos acima definidos terão por dies a quo a data da publicação do presente ato. Publique-se; ciência ao MP. Percebe-se, então, que o cumprimento de sentença foi manejado pelo Ministério Público, buscando a execução das medidas determinadas na ação civil pública, as quais, em síntese, se relacionam a plena regularização do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Gatumé. Ainda que a questão ora em análise, refira-se a pedido de efeito suspensivo ao recurso, é pertinente conferir o dispositivo do título executado: a) condenar o IBRAM e o Distrito Federal na prestação de obrigação de fazer, às suas custas, consistente no cercamento do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Gatumé, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; b) condenar o IBRAM e o Distrito Federal, na área de competência de sua Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Distrito Federal - SEMARH, na obrigação de fazer, consistente em definir a recategorização do Parque Ecológico Gatumé, segundo as disposições da lei Complementar Distrital 827/20120 (SDUC), no prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias; c) cominar ao IBRAM e o Distrito Federal, solidariamente, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento das obrigações referidas nas alíneas anteriros, a ser revertida em favor do Fundo Único de Meio Ambiente - FUNAM (Banco de Brasília, Agência n. 201, Conta Corrente n. 826.974-1), com rubrica específica para aplicação no Parque Ecológico Gatumé, com fundamento no art. 269, inc. I, do CPC; d) condenar a TERRACAP a prestar obrigação de fazer, consistente no destacamento de seu patrimônio, das áreas que compõem as poligonais do Parque Ecológico Gatumé, constituindo assim unidade imobiliária autônoma e, em seguida, transferi-la ao IBRAM ou DISTRITO FEDERAL. Para tanto, assinalou o prazo total de 180 (cento e oitenta) dias, findos os quais e persistindo o descumprimento, incorrerá em multa processual no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, igualmente revertida para o FUNAM referido na alínea anterior; e) condenar todos os réus, solidariamente, a prestar obrigação de fazer, consistente na adoção de medidas que levem à desocupação da área do Parque Ecológico Gatumé, eis que em se tratando de simples obrigação de tutela ambiental, o art. 225 da Constituição impõe tal ônus a toda a coletividade, independentemente de se serem ou não proprietários da coisa; e, f) Condenar a NOVACAP a prestar obrigação de fazer, para assim concluir integralmente a recuperação da área degrada, isto no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, correndo por sua iniciativa os meios, serviços e recursos necessários, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, multa esta a ser revertida para o FUNAM. No curso do cumprimento de sentença, observa-se que o Ministério Público alegou o descumprimento de parcelas das obrigações impostas no dispositivo sentencial (ID 87211607 dos autos de origem), momento no qual o Juiz proferiu a decisão objeto do presente recurso. Cumpre registrar que a questão ambiental encontra ampla proteção em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual, como regra, revela-se pertinente a adoção das mais diversas medidas voltadas à plena proteção ambiental, máxime em se tratando de refúgio de vida silvestre, cuja natureza é de unidade de conservação. Todavia, ainda que assim o seja, a proteção ambiental deve ser harmonizada com os demais princípios de envergadura constitucional, sob pena violação a direitos essenciais. Desse modo, percebe-se que, na r. decisão objeto do agravo de instrumento, as astreintes foram fixadas entre os valores de R$10.000,00 (dez mil reais), por dia de mora, até o limite de R$200.000.000,00 (duzentos milhões), o que indica, em princípio, a exorbitância dos percentuais fixados, os quais, a depender da mora no pleno cumprimento da decisão, pode ocasionar significativo impacto no orçamento público, a inviabilizar que o estado cumpra os seus deveres constitucionais, mormente no contexto pandêmico atualmente vivenciado. Além disso, observa-se constar nos autos documentos que indicam a adoção de medidas pelos recorrentes no sentido de cumprir o título judicial exequendo, como se observa do ofício n. 170/2021 do Ibram/Presi/Proju (ID 8278038 dos autos de origem), com o seguinte teor: Cumprimentando-o cordialmente, faço referência ao Ofício 4385/2021 - GEBIN (55875415), reiterado pelo Ofício 5458/2021 - GEBIN (56348537), ambos provenientes da Gerência de Busca de Informações e Subsídios- GEBIN, em que solicitam manifestação sobre as razões e proposta formuladas na cota do Ministério Público (anexo), bem como informações sobre o estágio em que se encontra a anunciada consulta pública sobre a poligonal do Refúgio de Vida Silvestre Guatumé- RVS Gatumé, para encaminhar, em complemento ao Ofício 154 ( 56669454), o Relatório de Auditoria e Fiscalização - RAF No 68/2021 - IBRAM/PRESI/SUFAM/DIFIS-II (56685381) elaborado pela Diretoria de Fiscalização II - DIFIS-II da Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento - SUFAM. Conforme Relatório RAF no 68/2021, no dia 24/02/2021, equipe do Brasília Ambiental realizou vistoria em toda a poligonal do Refúgio da Vida Silvestre Gatumé, com o intuito de atualizar a ocorrência de novas irregularidades na unidade de conservação, constatando-se a ausência de cercamento; a presença de ocupações, mas sem avanços desde 2018; o depósito de resíduos sólidos, com frequente limpeza/retirada pela Poder Público; e que o reservatório de água existente dentro da poligonal do Refúgio da Vida Silvestre Gatumé está em satisfatório estado de conservação, possuindo cerca em suas bordas e sem vestígios de poluição. Sendo o que tínhamos a informar no momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Ademais, foram colacionados ao cumprimento de sentença relatórios confeccionados pela Novacap acerca das medidas que estão sendo adotadas, voltadas à recuperação da área (ID 82873668 a 82873685). A Novacap informa, ainda, que em dezembro de 2018 foi realizado o plantio de 640 (seiscentos e quarenta) indivíduos arbóreos e que em março de 2020 realizou o plantio de 122 (cento e vinte e duas) mudas. Portanto, neste momento processual, não se observe plena recalcitrância dos agravantes no cumprimento das determinações impostas na ação civil pública, motivo pelo qual, a priori, não se justifica o quantum fixado a título de astreintes. Diante de tais fatos, observa-se a presença dos elementos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, já que o prazo deferido para o cumprimento das obrigações impostas na decisão recorrida iniciou-se a partir da data da publicação do ato judicial, o que ocorreu, no caso do Distrito Federal, em 29/3/2021, consoante previsão expressa na decisão atacada, a indicar a aproximação do termo do prazo de 30 (trinta) dias conferido para a realização das medidas impostas. Acerca do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, colham-se as lições de Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero; e Luiz Guilherme Marinoni[1]: Suspensão da Decisão Recorrida. A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). Como o direito brasileiro admite expressamente tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC), é um equívoco imaginar que apenas a tutela de urgência contra o dano (“risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”) justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Se há iminência da prática, reiteração ou continuação de um ato ilícito ou se é urgente a remoção do ilícito, esses fatos servem igualmente para evidenciar a necessidade de tutela de urgência capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo. O que interessa para a concessão de efeito suspensivo, além da probabilidade de provimento recursal, é a existência de perigo na demora na obtenção do provimento recursal. Dessa feita, considerando o quantum fixado a título de astreintes, revela-se prudente o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar prejuízos às finanças públicas, principalmente neste delicado momento de gestão fiscal, diante da expressiva despesa do erário com saúde e assistência social, em razão da pandemia. Diante de tais considerações, ao menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para obstar, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, os efeitos da decisão agravada, apenas no que diz respeito às astreintes. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] ARENHART, s. c.; MITIDIERO, D.; MARINONI, L. G. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 4. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa.